Tribunal: TJBA
Processo: 8001501-14.2015.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001501-14.2015.8.05.0032 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s): APELADO: ADELIPIO PESSOA MEIRA DE BRUMADO Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA CONTRA PESSOA FALECIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO PROCESSUAL VÁLIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ADITAMENTO DA INICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Município contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão de o executado estar falecido antes da propositura da demanda. O apelante sustenta que não tinha conhecimento prévio do óbito e pleiteia o aditamento da inicial para substituição do polo passivo pelo espólio ou herdeiros, com base no art. 329, I, do CPC e precedentes do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é possível o aditamento da petição inicial para substituição do executado por espólio ou herdeiros, quando o falecimento ocorreu antes da propositura da execução fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR A existência de relação processual válida pressupõe a presença de partes com capacidade jurídica no momento da propositura da ação. O falecimento do executado antes do ajuizamento da execução fiscal inviabiliza a constituição válida da relação processual, por ausência de sujeito passivo. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é inviável o aditamento da inicial, com fundamento no art. 329, I, do CPC, para substituição do polo passivo por espólio ou herdeiros, quando a parte já havia falecido anteriormente à propositura da ação. A Súmula 392 do STJ, embora admita a substituição da CDA por erro formal ou material, veda a alteração do sujeito passivo da execução fiscal e não se aplica quando o de cujus já havia falecido antes da demanda. Não se aplica, nesse contexto, o princípio da primazia do julgamento do mérito, pois a relação jurídica processual sequer chegou a se constituir. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: É inviável o aditamento da petição inicial para substituição do polo passivo por espólio ou herdeiros quando o executado faleceu antes da propositura da execução fiscal. A inexistência de sujeito passivo com capacidade jurídica à época do ajuizamento impede a constituição válida da relação processual. A primazia do julgamento do mérito não se aplica quando falta pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV; 996; 999; 1.003, § 5º; 1.009; 1.010; 329, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 392; STJ, REsp 2.141.277, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 12.12.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001501-14.2015.8.05.0032, em que figuram como apelante o MUNICÍPIO DE BRUMADO, e como apelado, ADELIPIO PESSOA MEIRA DE BRUMADO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11